Tribunal: TJMT
Processo: 1001051-33.2020.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001051-33.2020.8.11.0006
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Abuso de Poder, Matrícula, Ingresso no Curso Superior]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[LARISSA PINTO DE OLIVEIRA - CPF: 053.428.531-76 (JUIZO RECORRENTE), AUDRIA LUCIA BATISTA MISERENDINO - CPF: 266.293.468-90 (ADVOGADO), Diretor Geral da UNEMAT (RECORRIDO), THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 014.890.761-07 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), LARISSA PINTO DE OLIVEIRA - CPF: 053.428.531-76 (RECORRIDO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 014.890.761-07 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (RECORRIDO), LARISSA PINTO DE OLIVEIRA - CPF: 053.428.531-76 (RECORRIDO), AUDRIA LUCIA BATISTA MISERENDINO - CPF: 266.293.468-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – VESTIBULAR – SISTEMA DE COTAS – CANDIDATA ORIUNDA DE COLÉGIO MILITAR – MATRÍCULA NEGADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – SENTENÇA RATIFICADA

Nos termos do artigo 19, inciso I, da Lei n° 9.394/96, os colégios militares se enquadram dentro do conceito de escola pública, de modo que as as cotas sociais destinadas aos estudantes oriundos de escolar públicas também são ofertadas as estudantes de colégios militares.

Inexiste embasamento legal apto a justificar a negativa de matrícula da impetrante no quadro de alunos da instituição de ensino superior para o qual foi aprovada em exame vestibular, concorrendo pelo sistema de cotas.

R E L A T Ó R I O

Impetrante: LARISSA PINTO DE OLIVEIRA

Impetrado: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida nos autos do mandado de segurança n° 1001051-33.2020.811.0006, que concedeu a segurança pretendida, tornando definitiva a ordem mandamental determinando que a impetrada realizasse a matrícula da impetrante Larissa Pinto de Oliveira.

Não houve recurso voluntário (certidão ID. 52654485).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou pela ratificação da sentença (ID. 53839982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Emerge do autuado que a Impetrante foi aprovada no vestibular 2020/1 da UNEMAT para curso de graduação em Medicina, concorrendo para vaga na modalidade de cota social para estudantes de escolas públicas (Edital n° 002/2019 – UNEMAT/COVEST).

No entanto, apesar de aprovada e convocada, a impetrante teve sua matrícula negada pela Impetrada, sob o argumento de que era oriunda de Colégio Militar, que não se encaixa no conceito de escolas públicas e gratuitas pelos recursos públicos destinados à educação.

Pois bem.

Por meio do sítio eletrônico do portal do MEC, verifica-se que as cotas sociais também são ofertadas aos estudantes dos colégios militares, já que se enquadra dentro do conceito de escola pública, nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei n 9.394/96, art. 19, inciso I. Vejamos:

1) O que é a lei de cotas?

A Lei no 12.711/2012, sancionada em agosto deste ano, garante a reserva de 50% das matrículas por curso e turno nas 59 universidades federais e 38 institutos federais de educação, ciência e tecnologia a alunos oriundos integralmente do ensino médio público, em cursos regulares ou da educação de jovens e adultos. Os demais 50% das vagas permanecem para ampla concorrência.

2) A lei já foi regulamentada?

Sim, pelo Decreto no 7.824/2012, que define as condições gerais de reservas de vagas, estabelece a sistemática de acompanhamento das reservas de vagas e a regra de transição para as instituições federais de educação superior. Há, também, a Portaria Normativa no 18/2012, do Ministério da Educação, que estabelece os conceitos básicos para aplicação da lei, prevê as modalidades das reservas de vagas e as fórmulas para cálculo, fixa as condições para concorrer às vagas reservadas e estabelece a sistemática de preenchimento das vagas reservadas.

[...]

6) A lei vale para quem estudou em colégios militares também?

Sim, vale para todas as escolas públicas de ensino médio. O conceito de escola pública se baseia na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei no 9394/96, art. 19, inciso I:

Art. 19. As instituições de ensino dos diferentes níveis classificam–se nas seguintes categorias administrativas:

I – públicas, assim entendidas as criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo Poder Público.

(Fonte: http://portal.mec.gov.br/cotas/perguntas-frequentes.html)

A Lei no 9.394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, define que escola pública é aquela instituição mantida e administrada pelo Poder Público.

Ademais, foi por meio do Decreto Presidencial no 81.248, de 23 de janeiro de 1.978, que criou o Colégio Militar de Brasília, cujo funcionamento deve observar o Regimento Interno dos Colégios Militares, vinculados ao Exército Brasileiro, que assim prevê:

Art. 1o Os Colégios Militares (CM) são Estabelecimentos de Ensino (EE) que ministram o ensino regular no nível básico nas modalidades fundamental (do 6o ao 9o ano) e médio e estão subordinados diretamente à Diretoria de Ensino Preparatório e Assistencial (DEPA), órgão integrante do Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEx), de acordo com os incisos II, III e IV do Art 3o da Portaria do Comandante do Exército no 615, de 06 de setembro de 2006 (R-152).

Parágrafo único. São os seguintes os CM:

I - Colégio Militar do Rio de Janeiro (CMRJ, criado em 1889);

II - Colégio Militar de Porto Alegre (CMPA, criado em 1912 / 1961);

III - Colégio Militar de Fortaleza (CMF, criado em 1919 / 1961);

IV - Colégio Militar de Belo Horizonte (CMBH, criado em 1955 / 1993);

V - Colégio Militar de Salvador (CMS, criado em 1957 / 1993);

VI - Colégio Militar de Curitiba (CMC, criado em 1958 / 1993);

VII - Colégio Militar do Recife (CMR, criado em 1959 / 1993);

VIII - Colégio Militar de Manaus (CMM, criado em 1971);

IX - Colégio Militar de Brasília (CMB, criado em 1978);

X - Colégio Militar de Campo Grande (CMCG, criado em 1993);

XI - Colégio Militar de Juiz de Fora (CMJF, criado em 1993);

XII - Colégio Militar de Santa Maria (CMSM, criado em 1994).

Art. 2o. Os CM doravante identificados como participantes de um subsistema de ensino do Sistema de Ensino do Exército, denominado Sistema Colégio Militar do Brasil (SCMB), funcionam pautando-se nos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade, camaradagem, englobados pelos valores, costumes e tradições do Exército Brasileiro.

Igualmente, calha salientar que os Colégios Militares, vinculados ao Ministério da Defesa e ao Exército Brasileiro são mantidos pela União, portanto integram o sistema de ensino federal.

A propósito, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu, por reiteradas vezes, quanto ao reconhecimento da natureza pública dos Colégios Militares, permitindo o ingresso de seus alunos em cotas de escolas públicas, vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — UNEMAT — MATRÍCULA FACULDADE PELO SISTEMA DE SELEÇÃO UNIFICADA (SISU) – MÉTODO DE COTAS - CANCELAMENTO DA MATRÍCULA PELA UNIVERSIDADE — COLÉGIO MILITAR É CONSIDERADO ENSINO PÚBLICO — DIREITO COMPROVADO — VIOLAÇÃO A DIREITO LIQUIDO E CERTO COMPROVADA - SENTENÇA RATIFICADA. O cerne da questão cinge-se no cancelamento da matrícula do Impetrante na faculdade de direito, sob o argumento de que estudava no Colégio Militar de Brasília, que não se encaixa no conceito de escolas públicas e gratuitas. As cotas sociais, para matrícula de aluno na faculdade, também são ofertadas aos estudantes dos colégios militares, já que se enquadra dentro do conceito de escola pública, nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei no 9394/96, art. 19, inciso I. Não há embasamento legal que justifique a não inclusão do Impetrante no quadro de alunos na instituição de ensino superior para o qual foi aprovado pelo Sistema de Seleção Unificada (SISU) concorrendo a cotas de colégio público. (N.U 1001078-16.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2021, Publicado no DJE 19/04/2021)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – MATRÍCULA FACULDADE PELO SISTEMA DE SELEÇÃO UNIFICADA (SISU) – MÉTODO DE COTAS – ALUNO ORIUNDO DE COLÉGIO MILITAR – POSSIBILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE – SENTENÇA RATIFICADA. O cerne da questão cinge-se no cancelamento da matrícula do Impetrante na faculdade de direito, sob o argumento de que estudava no Colégio Militar do Recife, que não se encaixa no conceito de escolas públicas e gratuitas. As cotas sociais, para matrícula de aluno na faculdade, também são ofertadas aos estudantes dos colégios militares, já que se enquadra dentro do conceito de escola pública, nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei no 9394/96, art. 19, inciso I. Não há embasamento legal que justifique a não inclusão do autor no quadro de alunos na instituição de ensino superior para o qual foi aprovado em exame vestibular concorrendo pelo sistema de cotas. (N.U 1000957-85.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 12/03/2021)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – VAGA EM UNIVERSIDADE – MATRÍCULA CANCELADA POR NÃO TER CURSADO O ENSINO MÉDIO EM ESCOLA PÚBLICA – NÃO COMPROVADO – MODALIDADE DE COTAS PARA ESTUDANTE DE ESCOLA PÚBLICA – COMPROVADO - SENTENÇA RATIFICADA. 1. Colégio Militar Dom Pedro II, criado pela Lei Distrital no. 2.393, de 7 de junho de 1999 e regulamentado pelo Decreto no. 21.298, de 29 de junho de 2000, é uma entidade de ensino público. 2. A jurisprudência desta Corte Regional já se manifestou favorável ao direito de matrícula, pelo sistema de cotas, dos alunos egressos de escolas militares, dada a natureza pública de tais instituições. (TRF-1 - REOMS: 00022924020124013502 0002292-40.2012.4.01.3502, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 04/09/2017, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 19/09/2017 e-DJF1). 3. Sentença ratificada. (N.U 1002713-66.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020)

Por fim, quanto ao fato da cobrança de contribuições para manutenção dos Colégios Militares, o STF, em decisão na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 5082/DF, entendeu que a quota mensal escolar nos colégios militares não representa ofensa à regra constitucional de gratuidade do ensino público, uma vez que não há violação concreta ou potencial ao núcleo de intangibilidade do direito fundamental à educação.

Desse modo, o ato da autoridade coatora afronta gravemente a legislação vigente e destoa completamente das diretrizes estabelecidas pelo próprio Ministério da Educação, devendo ser afastado.

Com essas considerações, RATIFICO A SENTENÇA de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021